Tribunal: TJMT
Processo: 1001914-52.2018.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1001914-52.2018.8.11.0040
EMBARGANTE: NEUZA MENDES DOS SANTOS
EMBARGADO: ICATU SEGUROS S/A
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA - ACORDO – HOMOLOGAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC/2015).
A homologação de acordo que põe fim ao processo acarreta perda superveniente do objeto recursal.
Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento à Apelação Cível para julgar procedente a lide e reconhecer o direito da apelante ao recebimento da cobertura securitária.
A embargante aponta omissão no aresto em relação ao termo inicial fixado para a incidência da correção monetária e dos juros moratórios, e pede que sejam aplicados a partir da celebração do contrato (03/05/2014) e da data do óbito (22/04/2015), respectivamente. Pugna pela reforma do decisum.
Intimada, a embargada não se manifestou (Id n. 29186978).
Na sequência, a embargada juntou termo de acordo firmado entre as litigantes, e pleiteou a homologação.
É o relatório.
Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento à Apelação Cível para julgar procedente a lide e reconhecer o direito da apelante ao recebimento da cobertura securitária.
Logo após proferido o aresto, as partes compuseram-se amigavelmente, e ficou definido que a ré pagará à autora R$ 59.228,39, valor esse que abrange a indenização securitária, os juros, a correção monetária e os honorários advocatícios. O pagamento inclusive já foi realizado (id. 32668998).
Assim, homologo o acordo celebrado (Id n. 30313480) e, em razão da perda superveniente do objeto, com amparo no art. 932, III, do CPC, não conheço dos Embargos de Declaração, visto que prejudicados.
Por fim, ante o pedido expresso de renúncia de eventuais Recursos, proceda-se à baixa e certifique-se o trânsito em julgado.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator